Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701195-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: PATRICIA RESENDE TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0724895-82.2018.8.07.0001, movido em face de PATRICIA RESENDE TEIXEIRA, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. O presente feito foi redistribuído a esta relatoria em razão do julgamento anterior do agravo de instrumento n. 0746834-53.2020.8.07.0000 (ID 47881175). Preparo recolhido (ID 47828098). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023 14:33:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador